Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva movida por servidora substituída por sindicato da categoria e determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial para novos cálculos. O pedido na ação coletiva objetivava o ressarcimento de valores de contribuição previdenciária sobre gratificação, considerados indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão exequendo teria determinado a aplicação do INPC somente até fevereiro de 2017, e a partir daí a SELIC, em razão da inconstitucionalidade da LC 435/2001; e (ii) se houve excesso de execução em razão do critério de correção monetária adotado pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão exequendo determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária, em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ, em razão da natureza previdenciária da condenação. 4. O argumento dos agravantes, de que a SELIC deveria incidir a partir de fevereiro de 2017, não encontra respaldo na decisão exequenda. 5. Os cálculos foram ajustados pela Contadoria Judicial, com critérios corretos (INPC até dezembro de 2021 e, a partir daí, SELIC, conforme EC 113/2021) e homologados pelo Juízo de origem, com concordância expressa das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, o índice de correção monetária aplicável é o INPC, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. 2. A partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.”